Tribunal: TJDFT
Processo: 0715782-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715782-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL CLEMENTINO BARROS NETO APELADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. D E S P A C H O Nos termos do art. 7o da Portaria Conjunta n. 50 do TJDFT[1], de 20 de junho de 2013, o recorrente deverá anexar ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante juntou documento (ID 40187960) que não apresenta a numeração do código de barras relacionado à guia de ID 40187959, dados do processo, como número da autuação ou nome das partes, tampouco qualquer elemento que possibilite a conferência da regularidade do recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se a parte recorrente para que, na forma do art. 1.007, §§ 4o e 7o, do CPC, apresente o respectivo comprovante de pagamento da guia de ID 40187959 ou efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.